Tribunal: TJES
Processo: 5003387-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003387-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIMAR BASTOS DA COSTA
COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003387-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSIMAR BASTOS DA COSTA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSIMAR BASTOS DA COSTA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0009820-13.2020.8.08.0012, na qual responde pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121,§ 2º, incisos IV e V, ambos do Código Penal.

Argumenta o impetrante que o decreto de prisão preventiva não fora fundamentado em elementos concretos e idôneos, encontrando-se o paciente preso preventivamente desde
16.12.2020
. Além disso, ressalta que as condições pessoais favoráveis do paciente recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

À vista disso, requereu a revogação da prisão preventiva decretada.

Não houve pedido liminar.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id. 2668679, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de junho de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003387-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSIMAR BASTOS DA COSTA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSIMAR BASTOS DA COSTA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0009820-13.2020.8.08.0012, na qual responde pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121,§ 2º, incisos IV e V, ambos do Código Penal.

De acordo com os documentos constantes dos autos, no dia
18.01.2017
, na estrada da antiga farinheira, zona rural, no Bairro Limão, Município de Cariacica/ES, o paciente, em unidade de desígnios com o corréu Marco Antônio Ferreira, executaram as vítimas Tiago e Rodrigo que se banhavam em uma Cachoeira, desfrutando de um momento de lazer.

Apurou-se que a motivação do delito teria sido em razão das vítimas estarem cometendo delitos de furto na região, e, assim, atraíam a atenção policial no Bairro, local onde os denunciados traficavam.

A denúncia ainda narrou que há uma disputa entre os traficantes do bairro Limão e os Bairros São João Batista e Santa Luzia, em Cariacica, sendo que as vítimas residiam neste último. Assim, os acusados também pretendiam viabilizar o domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando poder através da disseminação do medo e terror na comunidade.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo em razão de ser um traficante da região:

(...)

Revelam os autos que os denunciados, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática de homicídio consumado em face das vítimas RODRIGO e TIAGO.

No dia dos fatos, as vítimas foram até uma estrada da antiga farinheira para se banharem em uma cachoeira existente no local.

Enquanto as vitimas aproveitavam o momento de lazer, os acusados chegaram no local, a bordo de uma motocicleta e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, tendo executado TIAGO com 07 (sete) tiros, dos quais 05 (cinco) foram direcionados à cabeça, e RODRIGO com 05 (cinco) tiros.

Trata-se de crime praticado no contexto do tráfico de drogas, uma vez que os acusados executaram a vítima TIAGO porque ela supostamente estaria praticando furtos na região, atraindo a atenção de policiais no bairro
.

Além disso, o ofendido TIAGO teria furtado o celular de JOCIMARA, irmã do réu JOSIMAR, razão pela qual os acusados agiram imbuídos sentimento de vingança.

Consta, ainda, que há uma rivalidade entre os traficantes do bairro Limão e dos bairros São João Batista e Santa Luzia, em Cariacica/ES, sendo que as vítimas residiam neste último, o que junto com os motivos expostos acima, ensejou na execução das mesmas, já que os acusados visavam viabilidade no domínio do tráfico de drogas da região onde atuam, podendo assim disseminar medo e terror na comunidade.

Neste momento, tenho que presentes estão os requisitos legais que amparam a manutenção da custódia cautelar dos réus.

Conforme se deflui, a conduta em tese praticada apresenta-se extremamente grave e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos agentes.

Diante de todo o exposto, e ante a prematuridade da instrução processual, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
ipso facto
, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública e preservação da própria instrução, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim.

Observo que a fundamentação externada pelo magistrado guarda relação com o contexto do delito, já que o homicídio teria ocorrido porque as vítimas atraíam a atenção da polícia no local onde o paciente praticava o tráfico de drogas. Nesse aspecto, a atitude do paciente corresponde a uma demonstração de poderio local, exterminando quaisquer pessoas que provoquem empecilhos à continuidade do tráfico de drogas na localidade.

Assim, entendo que o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado e demonstrou, por meio de dados concretos, a periculosidade social do paciente, um traficante, com grande poder de mando no local dos fatos e com ousadia suficiente para exterminar qualquer cidadão que prejudique a mercancia de substâncias ilícitas no Bairro Limão e adjacências.

Nesse aspecto, a prisão preventiva do paciente encontra-se legitimada para a garantia da ordem pública por se tratar de indivíduo perigoso e com grande potencial de reiteração delitiva.

Diante das considerações ora tecidas e, na esteira do entendimento do D. Procurador de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003387-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSIMAR BASTOS DA COSTA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. TRAFICANTE COM GRANDE PODER DE MANDO NO LOCAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado e demonstrou, por meio de dados concretos, a periculosidade social do paciente, um traficante, com grande poder de mando no local dos fatos e com ousadia suficiente para exterminar qualquer cidadão que prejudique a mercancia de substâncias ilícitas no Bairro Limão e adjacências.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se legitimada para a garantia da ordem pública por se tratar de indivíduo perigoso e com grande potencial de reiteração delitiva.

3.Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.